Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724695-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: MAURO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 198300421 do processo n. 0703072-09.2024.8.07.0012) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação judiciária ajuizada pelo agravante contra Mauro Alves de Souza (agravado), indeferiu o pedido de pesquisa de endereço da parte ré/agravada nos sistemas informatizados Infojud, Renajud e Bacenjud (atual Sisbajud). Em suas razões recursais (ID 60395943), a agravante defende, de início, o cabimento do presente recurso, sob o argumento de que estaria amparado no art. 1.015, I e II, do CPC, por se tratar de tutela provisória indeferida, e de matéria que se confunde com o mérito do processo principal. Sustenta que, em razão do inadimplemento do agravado, ajuizou o processo de origem com pedido liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Entretanto, a diligência no endereço constante no contrato foi infrutífera, pois o veículo não foi localizado. Alega que, diante da não localização da parte ré e do bem objeto do processo, requereu ao Juízo a quo, com base nos arts. 319, § 1o e 256, I e § 3o, ambos do CPC, a realização de pesquisas de endereço do agravado via sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, porém o pedido foi indeferido. Aduz que “o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao r. Magistrado Singular (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte Financiada Agravada ou de possíveis endereços desse onde possa estar ocultando o bem objeto do litígio, vai de encontro à busca da efetividade e da duração razoável do processo.” Assevera que as pesquisas nos sistemas informatizados são necessárias para viabilizar novas diligências para localização do automóvel e possibilitar o regular prosseguimento do feito. Apresenta arestos de jurisprudência que entende amparar seu pleito. Sublinha a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de “impedir o julgamento de extinção ou improcedência, uma vez que, se a ação principal seguir seu curso normal, sem a devida atribuição do efeito suspensivo, inevitável será a ocorrência do dano à Instituição Financeira Agravante, vez que o processo poderá ser extinto por falta de andamento processual”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a extinção do processo, sem resolução do mérito, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, realizando-se as pesquisas no Infojud, Bacenjud (atual Sisbajud) e Renajud, a fim de buscar endereço atualizado do requerido e localizar o veículo. Preparo recolhido (ID 60395945). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Como sabido, o art. 1.015 do CPC[1] apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. A recorrente argumenta que o agravo de instrumento deve ser conhecido por entender que estaria amparado no art. 1.015, I e II, do CPC, por se tratar de tutela provisória indeferida, e de matéria que se confunde com o mérito do processo principal. Sem razão, contudo. Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não versa sobre tutela provisória ou mérito do processo, pois não se pronunciou quanto ao pedido liminar deduzido na inicial referente à busca e apreensão do veículo automotor, o que ocorreu previamente no processo de origem, conforme decisão com força de mandado ao ID origem 195812368. No caso, considerada a infrutífera diligência no cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado pelo credor (ID 197872600), foi determinada a intimação do autor para informar novo endereço ou requerer o que entender de direito (ID 197895315). Em resposta, o requerente peticionou nos autos (ID 198300802) e requereu a realização de buscas no Renajud, Sisbajud e Infojud, com vistas à localização de endereço atualizado do requerido. O pleito, entretanto, foi indeferido nos seguintes termos (ID 198300421 dos autos de origem), ad litteris: (...) 2. Lado outro, concessa maxima venia, mas o patrono da parte autora deve estar zombando da inteligência do magistrado. A pesquisa na rede mundial de computadores; nos sites dos Tribunais de Justiça (no caso, do TJDFT, domicílio do requerido); dos Cartórios de Imóveis (por meio do e-RIDFT, acessível mediante pagamento dos respectivos emolumentos); no Detran-DF (por meio de formulário próprio disponível aos advogados) e nas "redes sociais" é plenamente acessível, bastando atitude comissiva por parte da autora. A título didático, aprenda a parte autora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de "terceirizar" o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. 3. Desta forma, concedo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para a credora indicar o atual domicílio do requerido, sob pena de extinção. Int. Cumpra-se. A par disso, verifica-se que a controvérsia se restringe ao indeferimento do pedido de pesquisas em busca de endereço atualizado para localização do requerido e do bem para cumprimento do mandado de busca e apreensão e de citação, de modo que não amolda às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. Nesse sentido, colhe-se o precedente deste e. Tribunal, inclusive, deste Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO DA PARTE RÉ NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, posteriormente à decisão que concede a liminar para retomada de veículo, que indefere o pedido de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados deste Tribunal, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento por falta do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. Não se verifica, no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229063, 07190868020198070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere o pedido de intimação da parte ré para indicar o endereço atualizado do bem objeto da busca e apreensão, conquanto possua caráter decisório, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215638, 07135066920198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPROVE O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO, FACULTADA A CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária, condicionou a expedição de novo mandado à comprovação de que o veículo se encontraria no local indicado, facultando ao autor a conversão da ação em execução. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, conforme dispõe o rol do artigo 1.015, do CPC/2015, impondo-se a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1076115, 07151779820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento, a demandar o imediato reexame da matéria neste grau recursal, sobretudo diante da juntada de petição ao ID 200688971 da origem, na qual a parte autora informou endereço atualizado do réu para cumprimento da medida liminar. Em suma, verifica-se que o recurso interposto não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual, bem como que não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Pelo exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.